Tribunal: TJES
Processo: 0036290-26.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Propriedade
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036290-26.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SOARES CHRISTO e outros

APELADO: LAM HUNG KWAN e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0036290-26.2012.8.08.0024

EMBARGANTES
:
LAM HUNG KWAN e LAM LAI YUK KVEN

EMBARGADOS
:
PAULO SOARES CHRISTO e MARIA THEREZA CAMPOS CHRISTO

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por Lam Hung Kwan e Lam Lai Yuk Kuen em face de acórdão com id. 6987973 que conheceu e deu provimento a apelação cível interposta por Paulo Soares Christo e Maria Thereza Campos Christo.

Em suas razões recursais (id. 7115016) aduziu, em suma, omissão quanto o tema de prescrição que poderia ser reconhecida de ofício e, ainda, quitação da integralidade do contrato pois “não é razoável a interpretação do recibo no sentido de corresponder a totalidade da promessa”.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso para reformar o acórdão anterior.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

É nesse sentir que de pronto é possível afirmar que o acórdão embargado não merece reparo pela via eleita.

Isto porque o tema atinente a prescrição não fora empreendido no primeiro grau de jurisdição tampouco devolvido a esta instância revisora, seja na apelação ou contrarrazões.

Desta forma, não há que se falar em vício que mereça ajuste por esta via recursal, a qual é estreita e adstrita aos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

E nem venham os embargantes sustentarem que o tema é de ordem pública e poderia ser conhecido de ofício porque para a hipótese em tela, vale dizer, negócio jurídico firmado no ano de 1991, a incidência do Código Civil de 1916 é latente, pelo qual não é dado ao magistrado conhecer da prescrição de direitos patrimoniais se não for invocado pelas partes (artigo 166).

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.